Tribunal: STF
Processo: AI 671178
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – ARTIGO 35 DA LEI 7.713/88. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. NÃO-INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS STF 279 E 454: ARGUMENTO PRECLUSO. 


  




1.  Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 




2.  Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar. 




3.  Os embargos de declaração devem apontar omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, e não trazer matérias não suscitadas no agravo regimental. 




4.  Embargos de declaração rejeitados.